Tribunal: TJBA
Processo: 8003392-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003392-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ISAEL CARDOSO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE CUSTODIA DA COMARCA DE SALVADOR /BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E DENEGADA NA EXTENSÃO
.

I. CASO EM EXAME:

- Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). O Impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e inadequação do estabelecimento prisional, pugnando, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e prisão em local impróprio; e (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Prejudicialidade parcial da ordem quanto às alegações de excesso de prazo e inadequação do estabelecimento prisional, tendo em vista o oferecimento da denúncia e a transferência do Paciente para unidade prisional adequada, conforme informado pelo Ministério Público.

- Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arma de fogo, munições, mais de 120 porções de substâncias entorpecentes e valores em espécie.

- Risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de outro processo criminal em que o Paciente foi condenado pela prática de roubo, evidenciando sua periculosidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública.

- Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, consideradas insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Habeas corpus conhecido, prejudicado parcialmente quanto às alegações de excesso de prazo e inadequação do estabelecimento prisional, e denegado quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

- Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E DENEGADA NA EXTENSÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º
8003392-20.2025.8.05.0000
,

tendo como

I
mpetra
nte
a Bela.
Ana Thaís Kerner, OAB/BA 31305,
e
m favor do

Paciente
Israel Cardoso de Assis
, apontando, como autoridade coatora, o
MM Juízo de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE PREJUDICADO O HABEAS CORPUS
E
NA PARTE CONHECIDA
DENEGAR
A ORDEM

nos termos do voto do Relator: